Tribunal: TJPA
Processo: 0812216-61.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4940 - Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812216-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL KABACZNIK JUNIOR

AGRAVADO: YOSSEF KABACZNIK

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DE SÓCIO. DECISÃO AGRAVADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15. OBSERVÂNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-JURÍDICAS. FALTAS GRAVES IMPUTADAS AO SÓCIO MAJORITÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VEDAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Diante da decisão agravada ter observado o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, levando-se em consideração as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária; bem como, em face da ausência de comprovação de plano acerca da ocorrência de faltas graves imputadas ao sócio – majoritário; e, diante da necessidade de dilação probatória, incabível em sede de Agravo de Instrumento,
mister
a manutenção do
decisum
objurgado.

2- Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SANTA IZABEL/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0812216-61.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR

AGRAVADO: YOSSEF KABACZNIK

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por SAMUEL KABACZNIK JUNIOR, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel, nos autos da Ação de Destituição de Sócio (proc. nº 0125019-77.2015.8.14.0049) movida pelo agravante, INDÚSTRIA YOSSAM LTDA e MAXSUEL FRANCO LIMA, em face de YOSSEF KABACZNIK.

A decisão agravada, na sua parte dispositiva, restou, assim, vazada:

“1. Por este motivo, determino a inclusão dos autores SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK para atuarem juntamente com YOSSEF KABACZNIK como administradores da INDÚSTRIA YOSSAM LTDA devendo prestar contas mensais, por meio de relatórios que deverão ser disponibilizados em local apropriado nas dependências da empresa, e assinados pelos três administradores. 2. Acolho e mantenho a caução ofertada por YOSSEF KABACZNIK para fins de garantia dos autores em relação ao período pretérito a esta decisão, haja vista a alegação de falta de prestação de contas e de repasse do pro labore. Fica dispensada a exigência de caução pelas partes deste momento em diante, haja vista que os três passarão à condição de administradores. 3. Determino o prazo de 15 dias para que YOSSEF KABACZNIK apresente a prestação de contas de junho de 2019 até o mês atual para os dois novos administradores, SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR e MAXSUEL FRANCO LIMA KABACZNIK, por intermédio de seus advogados, que também deverão ser anexadas em local apropriado nas dependências da empresa, e informada em juízo por meio de petição, sob pena de caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 77, IV,§ 2º, do CPC, e aplicação de multa de até 20% sobre o valor da causa. 4. Intimem-se os embargados para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre todos os pontos manifestados nos embargos de declaração. Findo o prazo, com ou se manifestação, conclusos.”

Em suas razões (ID n. 6936455), o agravante afirmou, inicialmente, acerca da tempestividade do recurso e da prevenção da Desa. Edinéa Oliveira Tavares que, em face de seu falecimento, fora substituída pelo Juiz Convocado, Dr. Amílcar Guimarães, em razão do Agravo de Instrumento, sob o n. 0125019-77.2015.8.14.0049, interposto anteriormente contra decisão proferida na citada ação de origem; bem como asseverou sobre o cabimento recursal do presente feito.

Discorreu brevemente a respeito do histórico da Ação de Destituição de Sócio com pedido de tutela antecipada; narrando que, após a passagem de dois administradores judiciais, o agravado retomou a gestão da empresa, sob a condicionante de prestar caução regular e contas, o que não teria sido atendido por este, e que teria motivado requerimento de Tutela de Urgência Incidental, nos seguintes termos:
“a) A imediata destituição do Sr. YOUSSEF KABACZNIK da administração exclusiva da empresa INDÚSTRIA YOSSAM LTDA por conta da ausência da prestação de caução idônea e da prestação de contas mensais, ambas determinadas por este d. juízo; b) Que seja designado o Sr. SAMUEL KABACZNIK JÚNIOR para a administração exclusiva da empresa INDÚSTRIA YOSSAM LTDA, vez que o mesmo prestou caução idônea e no valor proposto pelo MM. Juízo; c) Que o feito seja sanado, a fim de que seja declarado o encerramento da fase de instrução e consequente intimação das partes para apresentação de razões finais, a teor do que dispõe o art. 364, § 2º do CPC.”

Pontuou, assim, que a juíza de origem teria indeferido a tutela pleiteada; e, ainda, determinado que a administração da sociedade passasse a ser compartilhada entre si e outro sócio, acolhendo, desse modo, a caução parcial do agravado.

Aduziu que, dessa forma, a decisão agravada teria sido equivocada, tendo em vista que o agravado jamais teria prestado a caução determinado de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) de forma regular e integral, tendo primeiro apresentado um imóvel agrícola denominado “Mejer”, localizado no Município de Viseu/PA, bem como sua participação nas quotas sociais da empresa INDÚSTRIA YOSSAM LTDA; todavia, que teria os impugnado; e, considerando a ausência de prestação de contas e pagamento de
pro-labore
, teria requerido que o recorrido fosse compelido a fazê-lo imediatamente, por se tratar de obrigações inerentes à condição de administrador da empresa.

Narrou que requereu a sua nomeação para o exercício da administração da empresa, a partir do cometimento de diversas faltas graves por parte do agravado, que estaria dilapidando o patrimônio da empresa, razão pela qual não possuiria condições de continuar exercendo tal encargo, tendo se baseado em documentos apresentados em anexo à referida petição, e que ensejariam providências no âmbito criminal.

Salientou que o Sr. MAXSUEL FRANCO LIMA impugnou à caução apresentada pelo agravado, e que teria apresentado pedido de Tutela de Evidência em caráter incidental, para que o agravado fosse imediatamente destituído do cargo de Administrador.

Destacou que o juízo de origem teria determinado, novamente, a intimação das partes a fim de que comprovassem terem condições de prestar caução no valor de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais); e que, em resposta, o agravado teria apresentado novo bem imóvel como caução real, qual seja, o apartamento localizado em Belém/PA, avaliado em R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), o que seria um pouco mais da metade do determinado e que o referido se encontraria embaraçado, em virtude da Ação de Divórcio Litigioso (processo nº 0008960-60.2014.8.14.0301), no qual o recorrido teria sido demandando judicialmente pela sua ex-mulher, inclusive sendo o atual endereço desta.

Acrescentou que, por sua vez, apresentou imóvel como caução real, no valor mínimo de R$ 8.636.382,58 (oito milhões seiscentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), junto com laudo de avaliação que não teria sido impugnado, assim também que o Sr. MAXSUEL FRANCO LIMA teria impugnado a caução ofertada pelo agravado, e requerido a apreciação e concessão da Tutela de Evidência Incidental.

E que, em razão disso, teria requerido, novamente, em razão de fatos novos gravíssimos, que o agravado fosse destituído do cargo de administrador da sociedade; e, consequentemente, que fosse nomeado administrador, mediante caução regular superior ao valor determinado.

Afirmou, ainda, que o juízo de origem, ao estabelecer o valor da caução no importe de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), teria considerado apenas e tão somente o patrimônio levantado pela primeira perícia, de aproximadamente R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais). E não teria observado as inúmeras dívidas fiscais, tributárias, previdenciárias, trabalhistas e de outras naturezas que recaem sobre a sociedade.

Discorreu que os documentos juntados, especialmente a declaração pública da senhora Zahara Elgrably Correa, que foi casada com o senhor Rui Marques Correa, proprietário do imóvel, que teria dado como caução, seria suficiente, em face, inclusive, do valor, de R$ 8.636.382,58 (oito milhões seiscentos e trinta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), acrescentando que a legislação prevê a possibilidade de ser prestado por interessado ou terceiro.

Afirmou, desse modo, que a magistrada de origem, ao proferir a decisão agravada, teria violado várias decisões anteriores, inovando nos autos, o que seria vedado em lei, e que teria premiado a inadimplência e o descumprimento das obrigações determinadas anteriormente; bem como as legais, perante os demais sócios, e em confronto com o que prevê não apenas o Estatuto Social da empresa, mas também as regras previstas no Código Civil Brasileiro e demais legislações aplicáveis ao caso.

Salientou que também teria descumprido as prestações de contas desde junho/2019, estando até a presente data sem ter qualquer acesso à situação contábil da empresa, contrariamente ao que teria determinado o magistrado
a quo
, que teria concedido, ainda, o prazo de 15 (quinze) dias para que as prestasse.

Pontuou, ademais, que durante sua titularidade na gestão empresarial, o agravado teria conduzido suas ações no sentido de lesar os seus sócios e a própria empresa; e que, em um dado momento, teria afastado quase todos os empregados da Indústria Yossam Ltda., em especial aqueles que trabalhavam na área administrativa e no setor contábil da empresa, conforme provariam os documentos em anexo (declarações de funcionários quanto ao afastamento imediato das funções, a mando do Sr. Yossef Kabacznik).

E que teria deixado de cumprir com as obrigações da sociedade, seja com fornecedores, clientes ou até mesmo com empregados e os sócios, considerados a partir do alto número de Ações e Execuções ajuizadas em face da Indústria Yossam, aliados a tudo o que dos autos consta, seriam determinantes para comprovar a necessidade de afastamento do sócio Sr. Yossef Kabacznik da administração da empresa, sob pena de tornar inviável a manutenção e produtividade do negócio, colocando em risco, inclusive, os cerca de 80 (oitenta) trabalhadores que prestam serviço para a pessoa jurídica em questão.

Ao final, postulou pela concessão da antecipação da tutela recursal para que: “a) Seja afastada a administração compartilhada; b) O Agravado seja destituído da administração da sociedade; e, c) O Agravante seja nomeado administrador da sociedade mediante a lavratura de termo de Caução do imóvel indicado no valor de R$ 8.636.382,58, superior aos R$ 8.000.000,00 fixados pelo juízo de piso para tanto, bem como ficando obrigado a prestar contas mensalmente aos demais sócios.”

E, no mérito, pugnou pelo provimento do recurso.

Em análise de cognição sumária, indeferi o efeito suspensivo pleiteado (ID n. 7154517).

Irresignado, o ora agravante interpôs Recurso de Agravo Interno (ID n. 7586592).

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada sob o ID n. 8300112.

É o relatório, pelo que, em face de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para análise de mérito, determinei a sua inclusão em pauta de julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, consigno que, em face de o Agravo de Instrumento se encontrar pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão interlocutória proferida por este Relator, em que apreciei o pedido de tutela antecipada recursal.

Ademais, em sede de cognição sumária, fora analisada a prevenção suscitada pelo agravante da Desa. Edinéia de Oliveira Tavares, e, com o seu falecimento, a da necessidade de remessa dos autos ao então Juiz Convocado, Dr. Amilcar Guimarães; pelo que, vislumbrei que, em que pesem os argumentos apresentados, a então Desa. Edinéa de Oliveira Tavares, nos autos do Agravo de Instrumento sob o n. 0801807-94.2019.8.14.0000, na data de 23/4/2019, decorrente da mesma ação originária do presente feito, julgou-se suspeita para processar e julgar o recurso, ocorrendo, desse modo, a cessação dos efeitos de qualquer prevenção existente
anteriormente, inclusive, a que seria do Juiz Convocado, em sua substituição, tendo em vista que somente este seria prevento, no caso de inexistir a referida declaração de suspeição.

Assim, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, eis que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Em se cuidando de Agravo de Instrumento,
mister
anotar que é um recurso
secundum eventum litis
, pelo que a sua análise deve ater-se ao acerto ou desacerto da decisão recorrida, de modo que só é cabível sua reforma, nas hipóteses de ilegalidade, teratologia ou arbitrariedades.

Ab initio
, cabe informar que foram opostos Embargos de Declaração pelo agravado, no juízo de origem, não em face do
decisum
por ora recorrido, mas a fim de sanar alguns ditos vícios de instrução probatória; e que, ao consultar os autos originários, anoto que ainda não foram apreciados, o que demonstra que o feito não teve a sua instrução probatória encerrada em definitivo.

Nesse contexto, a decisão agravada considerou todo o contexto fático-jurídico produzido, como a nomeação de administradores judiciais, e após, de prepostos, que atuariam conjuntamente até a data da conclusão dos trabalhos periciais, tendo sido acordado, à época, aporte necessário para a empresa; porém, que o Administrador Judicial teria se manifestado, informando que o ora agravado teria pago o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e que os demais, nada aportaram; todavia, que, posteriormente, os ora agravantes pagaram o citado valor para que não houvesse desequilíbrio em relação ao que fora pago pela parte adversa.

Ademais, que o Administrador Judicial encerrava a sua atividade como auxiliar do juízo, ponderando que haveria o esgotamento da possibilidade de intervenção judicial, em razão da falta de recursos financeiros para o acolhimento das necessidades da empresa, considerando, inclusive, inúmeros passivos previdenciários e fiscais, além de ter entregado o laudo pericial.

Constou também, na decisão agravada, que nenhuma das partes teria oferecido caução suficiente e adequada, tendo o magistrado de origem, assim, sucintamente, determinado que a melhor solução seria a gestão compartilhada na administração da empresa, com a observância das regras de direito societário, com a prestação de contas em local apropriado nas dependências com a assinatura dos 3 (três) administradores; e acolhendo o caucionamento parcial, ofertado pelo agravado para fins de garantia do ora agravante e do outro sócio, ao período pretérito em face da alegação de falta de prestação de contas, tendo rejeitado a caução ofertada pelo recorrente que se encontra em nome de terceiro, porém, em
decisum
anterior ao por ora agravada; o que vislumbro ter precluído qualquer questionamento a respeito, pela ausência de impugnação no momento oportuno (art. 223 do CPC/15).

Desse modo, considerando os termos da decisão agravada, contextualizando a situação fático-jurídica da lide, em análise de cognição sumária, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Assim, ainda que o agravado não tenha apresentado contrarrazões ao presente recurso, este, igualmente, interpôs o Agravo de Instrumento, sob o n. 0811770-58.2021.814.0000 em face da mesma decisão agravada, o qual será apreciado nesta mesma sessão de julgamento.

Nesse sentido, anoto que as alegações do agravante acerca da dilapidação do patrimônio e das inúmeras faltas graves praticadas pelo agravado na administração da empresa, não foram suficientemente comprovadas no juízo de origem, considerando, ademais, que ainda se encontram pendentes de apreciação os Embargos de Declaração opostos pelo agravado em face de ditos vícios na produção probatória.

Por outro lado, o afastamento do agravado da administração da empresa não se mostra prudente, nesse momento, tendo em vista que é sócio majoritário, e fora o único administrador por muitos anos; pelo que, ainda, o administrador judicial encontrou dificuldades na gestão da empresa pela ausência de aporte financeiro, que, inclusive, não fora suprido suficientemente por nenhuma das partes.

De outro modo, a gestão compartilhada da empresa tem o condão de evitar que algum sócio seja prejudicado, uma vez que todos deverão ter acesso aos setores e contas da empresa, evitando-se, assim, a concentração de tomada de decisões que possam a vir embaraçar a gestão administrativa e financeira; pelo que, ressalto, caso haja algum embaraço para a sua efetivação, este deve ser analisado pelo magistrado de origem, em razão de que se constituem em fatos novos, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o magistrado de origem, inclusive, destacou o seguinte na decisão agravada:

“Por outro lado, acolher, neste momento, o pedido de destituição de YOSSEF implicaria em antecipar um efeito prático da sentença de mérito pretendida, porém não se pode descurar da sua condição de sócio original e majoritário da empresa. Logo, há necessidade de análise mais detida pelo juízo, com revolvimento de provas, o que será realizado em momento oportuno por ocasião da sentença.

Em contrapartida, deixar os autores SAMUEL e MAXSUEL ao largo da administração da empresa, tem preterido os autores de exercerem seu direito de sócios por longo período, o que também não nos parece a melhor alternativa.”

Nesse sentido, acerca da necessidade de comprovação das faltas graves a ensejar a destituição do sócio ou o seu afastamento liminar, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Pátrios, assim, tem se manifestado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SOCIEDADE LIMITADA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DE SÓCIO. JUSTA CAUSA. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O Tribunal a quo, com fundamento em provas documentais e pericial produzidas nos autos, concluiu pela existência de justa causa para exclusão de sócio. 3. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 4. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os requisitos previstos no art. 541, parágrafo único, do CPC/73 e no art. 255, § 2º, do RISTJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1173740 RJ 2010/0003808-7, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 05/06/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXCLUSÃO DE SÓCIO - FALTAS GRAVES DEMONSTRADAS - RESPONSABILIDADE PELA DÍVIDA DE SOCIEDADE LIMITADA. Devidamente demonstradas as faltas graves cometidas pelo sócio, justificada se faz a sua exclusão do quadro societário em relação à sociedade. A responsabilidade dos sócios na sociedade limitada é proporcional às suas quotas.” (TJ-MG - AC: 10188130040887001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 03/02/0020, Data de Publicação: 11/02/2020).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA COM EXCLUSÃO DE SÓCIOS E APURAÇÃO DE HAVERES, COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. Não configurada a probabilidade do direito, tampouco as situações contempladas no artigo 311, inciso II, do atual Código de Processo Civil, há de se manter a decisão que indeferiu a tutela de evidência. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO - AI: 02256607120188090000, Relator: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 29/01/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/01/2019).

De outro modo, não restando comprovadas de plano as faltas graves imputadas ao sócio - majoritário, ora agravado, não se encontram presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; pelo que, incabível a dilação probatória em sede de Agravo de Instrumento, de acordo com o entendimento jurisprudencial, a saber:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. - ...

Neste contexto, a decisão a respeito do tema nesta instância recursal importaria em supressão de instância, em clara violação do princípio do duplo grau de jurisdição. - Deste modo, mantenho os alimentos provisórios em 2 salários minimos, eis que foram arbitratos de acordo com as provas constantes nos autos naquele momento, não havendo óbice para sua majoração, caso seja comprovado que houve de fato mudança na situação econômica do alimentante. III ? Agravo Interno conhecido e desprovido.” (2020.02043442-35, 214.438, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-23, Publicado em 2020-09-23).

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Pretende a agravante a reforma da r. decisão proferida pelo juízo de piso, para acolher os embargos de declaração interpostos na ação originária. 2. É bem de ver, que as questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 3.De rigor reconhecer que a agravante não determina, concretamente, a natureza de supostos prejuízos, limitando-se a alegar que os efeitos da decisão poderão acarretar prejuízos de difícil e incerta reparação, e que se faz necessário salvaguardar os interesses subjacentes à lide. 4. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50086990620194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2021, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 14/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70082299587 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 22/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2019).

Assim, nesse momento processual, a gestão compartilhada de todos os sócios se mostra a medida mais adequada e eficiente para a administração da empresa, considerando as circunstâncias fático-jurídicas delineadas na ação originária, principalmente, a ausência de comprovação de plano das faltas graves imputadas ao agravado e de finalização da instrução probatória.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), 25 de julho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/07/2022